Tribunal: TJSP
Processo: 2074888-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000420896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2074888-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que são
impetrantes CARLOS DA SILVA JUNIOR e PRISCILLA MARTINS TOLEDO
MENEZES e Paciente THIAGO CARNEIRO MACHADO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da ordem
de Habeas Corpus. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 28091
Habeas Corpus n.o 2074888-08.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Fé do Sul
Impetrantes: Carlos da Silva Júnior e Priscilla Martins Toledo
Menezes
Paciente: Thiago Carneiro Machado
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO
DE DROGAS. Paciente acusado da prática do delito
tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Manutenção
da
custódia
cautelar
devidamente
fundamentada. Mera reiteração da última impetração
distribuída a esta Colenda Câmara e de idêntico teor.
Ausência de fato novo relevante. ORDEM NÃO
CONHECIDA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos ilustres Advogados, Drs. Carlos da Silva Júnior e
Priscilla Martins Toledo Menezes, em favor de THIAGO CARNEIRO
MACHADO, contra ato do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Santa Fé do Sul, consubstanciado na conversão da
prisão em flagrante em prisão preventiva, pela prática, em tese, do
delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Sustentam os impetrantes os predicados para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
concessão da liberdade provisória, ausentes os pressupostos concretos
para a prisão preventiva, além de estar o paciente exposto a risco
desnecessário diante da atual conjuntura decorrente da emergência de
saúde pública provocada pela pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19), pugnando pela concessão da ordem para que a segregação
seja revogada, expedindo-se alvará de soltura e, subsidiariamente, a
aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou ainda a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (fls. 1/14).

Indeferido o pedido liminar e dispensadas as
informações (fls. 54/55), opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não conhecimento do writ (fls. 61/63).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Consigno, inicialmente, que o objeto do presente
writ coincide com o Habeas Corpus, n. 2071326-88.2020.8.26.0000,
impetrado no último dia 15 de abril, pelos mesmos Advogados em favor
do mesmo paciente, caracterizando mera repetição de argumentos já
examinados, com reprodução dos documentos apresentados naquele
feito.
Justificou-se a presente ordem por entenderem os
impetrantes que a decisão liminar proferida naqueles autos se referia a
outro feito. Entretanto, como outrora esclarecido, se passou, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
verdade, de mero erro material no tocante à identificação do paciente e
da
autoridade
coatora,
devidamente
regularizada
mediante
a
substituição da decisão com os dados corretos, não havendo dúvida em
relação ao teor do quanto lá decidido, notadamente o indeferimento do
pedido liminar.
Ademais, não há notícia de novos elementos que
alterem de forma substancial a hipótese ora apresentada, tratando-se,
mesmo, de mera reiteração de argumentos caracterizadora da
litispendência; o que obsta o conhecimento deste writ.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS Execução criminal Pedido
de unificação de penas e alegação de nulidade da
intimação da decisão
Mera reiteração de
impetração
anterior
(idêntica
e
já
em
processamento perante esta mesma Câmara)

Impetrante que ajuizou, por duas vezes, o mesmo
writ, uma por via digital e a outra (esta) por meio
físico
Precedentes do E. Supremo Tribunal
Federal
Impetração não conhecida. (Habeas
Corpus 0042909-33.2018.8.26.0000; 13a Câm.
Criminal. Rel. Des. Paula Santos; J. 18/10/2018).
HABEAS CORPUS
TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS

REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
ANTERIOR
JÁ
APRECIADO
POR
ESTE
TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quando se cuidar de mera reiteração de matéria já
analisada em anterior impetração, configurando
simples repetição de argumentos já examinados,
sem
qualquer
fato
novo.
ORDEM
NÃO
CONHECIDA. (Habeas
Corpus
2159859-
91.2018.8.26.0000; 15a Câm. Criminal. Rel.
Des. Willian Campos; J. 13/9/2018).
"Habeas corpus" hostilizando a prisão preventiva.
Matéria já apreciada e decidida quando do
julgamento de habeas corpus anteriormente
impetrado. Reiteração da impetração anterior.
Ordem
não
conhecida.
(Habeas
Corpus
2120475-24.2018.8.26.0000; 14a Câm. Criminal.
Rel. Des. Laerte Marrone; J. 16/8/2018).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ordem de
Habeas Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR